Tribunal: TJPA
Processo: 0828279-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828279-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: CATIA SIMONI DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828279-25.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-03.2024.8.14.0002

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CATIA SIMONI DA SILVA REIS

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE VILLACORTA PAUXIS - OAB AP1730

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. VIA ESTREITA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde à ação penal privada por supostos crimes contra a honra, com pedido de trancamento da persecução penal, ao argumento de decadência do direito de queixa, existência de vício insanável no instrumento de mandato do querelante e indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Consta dos autos que a ciência da autoria ocorreu em 07/12/2023 e que a queixa-crime foi protocolizada em 06/06/2024, tendo o juízo de origem rejeitado as preliminares defensivas e determinado o prosseguimento da ação penal privada

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus comporta exame da insurgência contra a gratuidade da justiça concedida ao querelante; (ii) estabelecer se a alegada irregularidade no instrumento de mandato do querelante autoriza o trancamento da ação penal privada; e (iii) determinar se ocorreu decadência do direito de queixa, apta a extinguir a punibilidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao querelante não se insere no âmbito cognitivo do writ.

4.

A alegada irregularidade no instrumento de mandato do querelante não configura, por si só, ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento da ação penal, porque defeitos dessa natureza, desde que não atinjam a legitimatio ad causam, são sanáveis a qualquer tempo no curso do processo.

5.

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcionalíssima e somente se admite quando se verifica de plano atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não demonstradas integralmente no caso.

6.

O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime tem natureza penal material, por acarretar extinção da punibilidade, e deve ser contado nos termos do art. 10 do Código Penal, com inclusão do dia do começo.

7.

Tendo a ofensa e a ciência da autoria ocorrido em 07/12/2023, o prazo de seis meses previsto no art. 38 do CPP se encerra em 06/06/2024, de modo que a queixa-crime protocolizada nessa data foi ajuizada tempestivamente.

8.

Inexistindo decadência do direito de queixa, não se reconhece causa extintiva da punibilidade nem ilegalidade manifesta apta a autorizar o trancamento prematuro da ação penal privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conhecimento parcial e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para discutir gratuidade da justiça deferida ao querelante, por se tratar de matéria estranha à tutela da liberdade de locomoção. 2. Irregularidade no instrumento de mandato do querelante, que não compromete a legitimatio ad causam, configura vício sanável e não autoriza, por si só, o trancamento da ação penal privada. 3. O prazo decadencial de seis meses para o oferecimento da queixa-crime conta-se nos termos do art. 10 do Código Penal, com inclusão do dia do começo. 4. Protocolada a queixa-crime no último dia do prazo decadencial, não há extinção da punibilidade por decadência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 38, 41, 44, 395 e 569; CP, arts. 10, 103 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 910510/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.348.450/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, RHC nº 93.546/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2018, DJe 24.08.2018; STJ, HC nº 131.078/PI, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 14.08.2012, DJe 14.02.2013; STJ, REsp nº 494.814/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 01.02.2005; STJ, HC nº 139937/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2009, DJe 15.12.2009; STJ, APn nº 562/MS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, j. 02.06.2010, DJe 24.06.2010.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0828279-25.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800411-03.2024.8.14.0002

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CATIA SIMONI DA SILVA REIS

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRE VILLACORTA PAUXIS - OAB AP1730

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, com pedido liminar, impetrado em favor de
CATIA SIMONI DA SILVA REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá.

Narra o impetrante que a paciente responde à Ação Penal Privada nº 0800411-03.2024.8.14.0016, decorrente de queixa-crime proposta por Elisomar Gemaque de Castro, imputando-lhe em tese, crimes contra a honra.

Sustenta em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da decadência do direito de queixa, uma vez que a ação teria sido proposta após o transcurso do prazo legal de seis meses; irregularidade insanável no instrumento de mandato, em afronta ao art. 44 do CPP, não sanada dentro do prazo decadencial e indevida concessão do benefício da gratuidade judiciária ao querelante.

Requer liminarmente, a suspensão da ação penal privada, com o consequente trancamento definitivo ao final.

O pleito liminar foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33389000).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 05/02/2026, por meio do Ofício 06/2026, destacando que:

“(...)

Item 1 - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A DENÚNCIA: De acordo com a
queixa-crime
, no dia
07/12/2023
, em frente à Igreja Matriz de Afuá, a
paciente acusou o Querelante
Elisomar Gemaque de Castro
de ter roubada a casa de sua mãe
, Maria Lucia Gemaque de Castro, na presença de várias pessoas. Item 2 - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: A decisão que ensejou o writ está vazada nos seguintes termos: A peça acusatória revela indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, aptos a desencadear a deflagração da presente ação penal, sendo que eventuais desdobramentos do caso ocorrerão durante a instrução processual. Ressalto à Defesa que
o Querelante ofereceu queixa-crime no último dia do prazo decadencial (06/06/2024), pois o prazo de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal (CPP) é contado de forma contínua, em meses, não em dias corridos, de acordo com a regra do artigo 10 do CP, aplicável à decadência
. Este entendimento é inerente à matéria de direito processual penal, dispensando maiores argumentos. Outrossim,
REJEITO a preliminar de irregularidade no instrumento de mandato, pois a Defesa confunde a matéria disposta no artigo 44 do CPP (procuração do Querelante) com capacidade postulatória.
No mais,
a assistência judiciária concedida ao Querelante já foi objeto de discussão nos autos, não havendo alteração fática apta a modificar o entendimento deste Juízo
. A presente queixa-crime, portanto, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (CPP) e não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, de maneira que a peça acusatória se encontra apta a seguir seu trâmite regular. Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: A paciente não ostenta antecedentes criminais. Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade da paciente. Item 4 - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: A queixa-crime foi oferecida no dia 06/06/2024 (Id. 117075145). No dia 22/02/2025, a peça acusatória foi recebida por este Juízo (Id. 137573023). A Defesa da paciente apresentou resposta à acusação no dia 04/04/2025 (Id. 140505600). As preliminares arguidas pela defesa foram rejeitadas por esse Juízo, bem como o recebimento da queixa-crime foi ratificado, dando-se prosseguimento à ação penal (Id. 146978409). Os autos estão aguardando a realização da audiência instrutória.

(...)” Id.

33561713, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33934078).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente destaco que
a ordem deve ser conhecida apenas parcialmente.

Explico.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da a ocorrência da decadência do direito de queixa, existência de vício de representação insanável no instrumento de mandato e a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça ao querelante.

Ocorre que as alegações referentes à gratuidade da justiça e ao defeito de representação não comportam análise na via estreita do
Habeas Corpus
.

Primeiramente, o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao querelante na origem é matéria estranha ao âmbito do
writ
, cujo objetivo é a tutela da liberdade de locomoção, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88.

Da mesma forma, a discussão sobre o vício na procuração outorgada ao patrono do querelante não enseja o trancamento da ação penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades no instrumento de mandato, como a ausência de menção pormenorizada ao fato criminoso, constituem vício sanável a qualquer tempo no curso da ação penal, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO. DECADÊNCIA. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DEFEITO DE PROCURAÇÃO SANADO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, na procuração relativa ao art. 44 do Código de Processo Penal, "não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa" (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). 2. No caso, não obstante a procuração apresentada pela querelante tenha se mostrado inicialmente viciada pela ausência de descrição do fato tido por delituoso, em ofensa ao disposto no art. 44 do CPP, houve juntada posterior, antes da prolação da sentença, de instrumento procuratório que devidamente preencheu os requisitos legais. 3. "Omissões ou irregularidades da procuração outorgada pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal [...] (REsp 494.814/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 01/02/2005, p. 594)" - RHC n. 93.546/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018; nessa linha, "[a] falta de menção ao fato delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio ad causam" (HC 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 14/2/2013). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 910510 SC 2024/0156596-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Assim, não se tratando de ilegalidade flagrante que ameace a liberdade da paciente, a análise de tal irregularidade processual foge ao escopo do
Habeas Corpus
.

Nestas condições,
conheço parcialmente
da impetração, apenas no que tange à alegação de decadência.

Na parte conhecida, a ordem deve ser denegada.

O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida
excepcionalíssima, cabendo somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

A ciência da autoria do suposto delito ocorreu em 07 de dezembro de 2023, sendo a queixa-crime protocolizada em 06 de junho de 2024.

O prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, por se tratar de prazo de natureza penal material — cujo decurso acarreta a extinção da punibilidade —, deve ser contado em conformidade com o art. 10 do Código Penal, que determina a inclusão do dia do começo no cômputo.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é consolidada nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CALÚNIA. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO DELIBERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A matéria posta em discussão nesta impetração não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, razão pela qual é inviável o seu conhecimento por esta Corte Superior de Justiça. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM DE ACORDO COM O ARTIGO 10 DO CP. QUEIXA-CRIME OFERECIDA APÓS O SEU DECURSO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Por estar relacionado com causa de extinção da punibilidade, o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime é contado de acordo com a regra do artigo 10 do Código Penal, incluindo-se no cômputo o dia do começo. Precedentes. 2. Tendo a querelante tomado ciência da suposta declaração caluniosa no próprio momento no qual foi proferida, aos 12.5.2008, o termo final do prazo decadencial verificou-se aos 11.11.2008, razão pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade da paciente, já que a queixa-crime foi oferecida apenas aos 12.11.2008. 3. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade da paciente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

(STJ - HC: 139937 BA 2009/0116780-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2009)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX VI ART. 103 C/C ART. 107, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO FORA DO PRAZO DE SEIS MESES. CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL NOS TERMOS DO ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. Como regra, o prazo da decadência é de 06 (seis) meses e em se tratando de causa de extinção da punibilidade o prazo tem natureza penal, devendo ser contado nos termos do art. 10 do Código Penal e não de acordo com o art. 798, § 1º do Código de Processo Penal, quer dizer, inclui-se no cômputo do prazo o dies a quo. Assim, tendo em vista que ambas as queixas foram oferecidas quando já esgotado o prazo legal, há que se reconhecer a extinção da punibilidade do querelado em razão da decadência. Queixas rejeitadas.

(STJ - APn: 562 MS 2009/0045022-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/06/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2010)

Aplicando-se a regra ao caso concreto, o prazo para o ajuizamento da ação iniciou-se em 07/12/2023 e, contando-se mês a mês, seu termo final ocorreu exatamente em 06/06/2024.

Tendo a queixa-crime sido protocolizada nesta data, foi observado o prazo legal, não havendo que se falar em decadência do direito de ação. Ausente, portanto, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o trancamento prematuro da ação penal.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, na parte conhecida
denego
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026